Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735051-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO (embargante) nos embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP para suspender o cumprimento de sentença, diante da aplicação do regime constitucional de precatórios à NOVACAP, até o trânsito em julgado da ADPF 949. A embargante informa que houve a revogação da decisão impugnada pela NOVACAP (ID 190327357, autos originais). A alegação constitui fato superveniente ao objeto deste recurso. Com relação à ocorrência de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores" Logo, diante da alegação de fato novo ou prova superveniente na instância recursal, há que se observar o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. No presente caso, o fato novo alegado pela embargante - revogação da decisão - afeta diretamente o julgamento do presente agravo, o qual poderá, inclusive, perder o objeto. À Secretaria, para retirada do processo de pauta para julgamento da 23a Sessão Virtual de Julgamento da 6a Turma Cível. Ante os fatos supervenientes desenvolvidos pela embargante na petição de ID 60157585, intime-se a embargada para se manifestar, no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 933 do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC, para eventual manifestação sobre os embargos de declaração (ID 58026942) e petição interlocutória (ID 60157585). Ao final, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator